Tribunal: CARF
Processo: 13005.901076/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901076/2013-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.291 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
BALDO SA COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto vencedor, vencida a conselheira Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), que votou pela não conversão do julgamento em
diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Régis Venter.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 15-49.619,
proferido pela 7a Turma da DRJ/SDR, que decidiu pelo indeferimento do direito creditório do
PERDCOMP no 34105.39173.281211.1.1.09-7787.
O requerente transmitiu a referida PERDCOMP, visando compensar créditos de
COFINS-Exportação apurados no 3o trimestre de 2011, no valor de R$ 366.149,29.
O Despacho Decisório, fl.2, deferiu parcialmente o pedido de compensação uma
vez que parte dos créditos, especificamente o valor de R$ 363.511,41, já havia sido utilizado em
outra Declaração de Compensação de no 05288.16889.291211.1.3.09-3076.
Em continuidade, foi apresentada pelo recorrente Manifestação de
Inconformidade, apontando que a diferença de R$ 2.637,82 apontada pelo órgão fiscalizados,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901076/2013-89
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901076/2013-89

não existe. Para tanto, apresentou notas fiscais às fls. 21-23 mostrando que as máquinas para
embalagem da erva mate foram adquiridas em 2007.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado indefere o pedido
de compensação, alegando em síntese que:
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada tempestivamente e portanto merece
apreciação.
A interessada pretende, por meio do PER no 34105.39173.281211.1.1.09- 7787, o
reconhecimento do direito creditório de Cofins-Exportação apurados no 3o trimestre de
2011, no valor de R$ 366.149,29, para compensação de débitos no mesmo valor.
Entretanto, o Despacho Decisório eletrônico reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado, homologando parcialmente a Declaração de Compensação (Dcomp) no
05288.16889.291211.1.3.09-3076, considerando o sistema que a diferença glosada
refere-se aos créditos de R$ 2.637,82 declarados a menor no DACON de setembro de
2011.
A diferença glosada refere-se aos créditos de R$ 2.637,82 declarados a menor no
DACON de setembro de 2011 (...)
Por esse resultado, a manifestante inferiu que parte do valor glosado corresponde à
diferença de créditos apurados sobre "Máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação)", advindos
de valores incorporados ao custo dos bens importados pelo sujeito passivo mas que não
foram utilizados no cálculo da depreciação mensal informada nos créditos de Cofins no
Dacon.
Detalha o contribuinte que o crédito do Cofins decorrente da apropriação da depreciação
dos bens em 2 anos (24 prestações) foi de R$ 237.642,50, quando o correto seria R$
287.316,45, o que gerou uma diferença de crédito que foi apropriada em 12 vezes, de
janeiro a dezembro de 2011.
Com efeito, as máquinas foram adquiridas com custo de aquisição de R$ 3.163.375,47,
conforme Notas Fiscais no 146383 e no 146384 (fls. 14/15), ambas de 08/01/2007,
porém com valor contábil de R$ 3.681.610,19, conforme Livro Razão (fl. 20), e tiveram
seu crédito de Cofins oriundo da depreciação integral informado nos DACON de julho a
setembro de 2011 no valor de R$ 237.642,50, quando o correto seria R$ 287.316,15.
Acrescenta que deixou de informar nos referidos DACON o crédito dos insumos (peças
de manutenção) no valor de R$ 5.457,20.
Conclui a manifestante que o somatório desses créditos corresponde aos R$ 366.149,23
informados no PER como créditos de Cofins passíveis de compensação.
De acordo com a Lei no 11.196/2005, art. 43, com vigência estabelecida no art. 132,
inciso III, alínea b, são admitidos créditos em relação a máquinas e equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
Nos termos da Instrução Normativa SRF no 457/2004 (vigente à época),
que disciplina especificamente a utilização dos créditos da não-cumulatividade sobre
encargos de depreciação de bens, há previsão expressa de que os créditos devem ser
determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela Receita Federal
em função do prazo de vida útil do bem ou opcionalmente nos prazos de 4 ou 2 anos,
para determinadas máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos previstos na lei.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901076/2013-89

(...)
Com fulcro na legislação acima transcrita e considerando que as máquinas importadas
foram utilizadas no processo produtivo e incorporadas ao ativo imobilizado da empresa,
cabe então analisar os documentos de prova apresentados, bem como averiguar a
exatidão dos cálculos dos créditos ora reclamados.
Compulsando os autos, verifica-se que o crédito requerido decorre do encargo de
depreciação das máquinas automáticas de embalagem para erva mate com
controladora de peso, adquiridas por R$ 3.163.375,47, conforme Notas Fiscais no
146383 e no 146384, ambas de 08/01/2007, todavia calculado sobre o montante
escriturado na conta específica dos bens no ativo imobilizado no valor de R$
3.681.610,19.
Registre-se que não consta dos autos a demonstração da apropriação dos custos
mensais com a depreciação, bem como não ficou claro porque seria apurado o
crédito da Cofins atinente à depreciação de bem adquirido em 2007 somente no 3o
trimestre de 2011.
Assim, com o objetivo de formar convicção e na busca à verdade material, este
julgador recorreu aos autos do processo no 13005.902310/2012-12, julgado pela 4a
Turma da DRJ Salvador em 24 de julho de 2019 nos termos do Acórdão no 15-
47.287, que reconheceu o crédito informado Pedido de Ressarcimento (PER) no
32722.09925.291009.1.1.09-3043 da BALDO S/A COMÉRCIO INDÚSTRIA E
EXPORTAÇÃO, relativo à Cofins Não- Cumulativo – Exportação, 3o trimestre de
2009, e homologou a compensação declarada por meio da DCOMP no
12312.32172.230810.1.3.09-5471.
Consoante a Manifestação de Inconformidade inserida no aludido processo, a qual
anexei às fls. 27/30, a empresa consignou que a partir de 30/09/2007, quando as
máquinas importadas se tornaram operacionais e foram devidamente imobilizadas no
seu ativo, conforme Livro Razão, a manifestante passou a apurar créditos para fins de
cálculo do PIS e da Cofins não cumulativos, na forma do § 4o do artigo 15 da Lei
10.865/2004, ou seja, em 24 prestações mensais, e procedendo a apropriação dos
referidos créditos no período de outubro de 2007 a setembro de 2009, portanto, em
24 parcelas como antes mencionado.
Acrescenta ainda que, considerando que a apropriação dos créditos de PIS e Cofins
foram efetuados em 24 parcelas, o valor mensal considerado na base de créditos do PIS
foi de R$ 2.599,07 (R$ 62.377,81 divididos em 24 parcelas), e o valor considerado na
base de créditos da Cofins foi de R$ 11.971,50 (R$ 287.316,10 divididos em 24
parcelas). A defesa esclarece ainda que a fiscalização, no caso, reconheceu essas
parcelas apropriadas porém se esqueceu de considerar a parcela do mês de setembro de
2009.
Resta claro, portanto, que os créditos postulados foram calculados sobre o valor
lançado no ativo permanente imobilizado, e não sobre o custo de aquisição
constante do documento fiscal, como suscita a manifestante, e que já foram
apropriados/aproveitados no período de outubro de 2007 a setembro de 2009, nos
mesmos valores postulados na presente contestação, R$ 287.316,45.
Ante o exposto, não há saldo a ser compensado/ressarcido, devendo, por
conseguinte, ser rejeitado o aproveitamento desses créditos no período de julho a
setembro de 2011.
Quanto à aquisição de peças cujos créditos de Cofins se pleiteia, esta ocorreu em
22/11/2007, 11/08/2009 e 06/04/2011, porém não ficou esclarecido o motivo do
aproveitamento desse crédito ocorrer no período de julho a setembro de 2011. A
interessada limitou-se à apresentação das respectivas notas fiscais sem, contudo,
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901076/2013-89

demonstrar com clareza o aproveitamento do crédito dos insumos utilizados, assim
como sem retificar os DACON correspondentes. (grifos nossos)
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 21/09/20 e interpôs
Recurso Voluntário em 19/10/2020 reiterando os argumentos já apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, bem como apresentado DACON e lista de notas fiscaisÉ o
relatório.
Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 34105.39173.281211.1.1.09-
7787, visando compensar créditos de COFINS-Exportação apurados no 3o trimestre de 2011
referente a aquisição de máquinas e equipamentos para embalagem da erva mate.
Quanto ao direito do contribuinte em si, não há controvérsia. De fato, de acordo
com a Lei no 11.196/2005, art. 43, com vigência estabelecida no art. 132, inciso III, alínea b, são
admitidos créditos em relação a máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Logo, é perfeitamente possível que as
máquinas adquiridas em 2007 gerem créditos a compensar.
E mais, a lei 10.865/2004,§§ 4o e 7o permitem que o crédito seja determinado pelo
valor da depreciação ou amortização contabilizada a cada mês, ou, ainda, opcionalmente, o
crédito relativo à importação dessas máquinas destinadas ao ativo imobilizado, poderá ser
descontado no prazo de 4 anos, mediante a aplicação a cada mês das alíquotas correspondentes a
1/48 (um quarenta e oito avos) de valor de aquisição do bem.
Em relação às glosas dos créditos relativos aos custos de aquisição dos
equipamentos, a DRJ deixou claro em seu julgamento que “as máquinas foram adquiridas com
custo de aquisição de R$ 3.163.375,47, conforme Notas Fiscais no 146383 e no 146384 (fls.
14/15), ambas de 08/01/2007, porém com valor contábil de R$ 3.681.610,19, conforme Livro
Razão (fl. 20), e tiveram seu crédito de Cofins oriundo da depreciação integral informado nos
DACON de julho a setembro de 2011 no valor de R$ 237.642,50, quando o correto seria R$
287.316,15”, informações estas que são ratificadas por esta Conselheira, de acordo com as
provas apresentadas nos autos pelo recorrente.
A DRJ esclareceu que, por não encontrar demonstração da apropriação dos custos
mensais com a depreciação, bem como não ficou claro porque seria apurado o crédito da Cofins
atinente à depreciação de bem adquirido em 2007 somente no 3o trimestre de 2011, consultou a
DCOMP no 12312.32172.230810.1.3.09-5471 e verificou que “ a empresa consignou que a
partir de 30/09/2007, quando as máquinas importadas se tornaram operacionais e foram
devidamente imobilizadas no seu ativo, conforme Livro Razão, a manifestante passou a apurar
créditos para fins de cálculo do PIS e da Cofins não cumulativos, na forma do § 4o do artigo 15
da Lei 10.865/2004, ou seja, em 24 prestações mensais, e procedendo a apropriação dos
referidos créditos no período de outubro de 2007 a setembro de 2009, portanto, em 24 parcelas
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901076/2013-89

como antes mencionado. Acrescenta ainda que, considerando que a apropriação dos créditos de
PIS e Cofins foram efetuados em 24 parcelas, o valor mensal considerado na base de créditos do
PIS foi de R$ 2.599,07 (R$ 62.377,81 divididos em 24 parcelas), e o valor considerado na base
de créditos da Cofins foi de R$ 11.971,50 (R$ 287.316,10 divididos em 24 parcelas).”
Logo, no meu entender, restou claro que a opção escolhida pelo contribuinte para
usufruir dos créditos que possuía foram calculados sobre o valor lançado no ativo permanente
imobilizado, que, conforme esclarecimento acima, mas já haviam sido aproveitados no período
de outubro de 2007 a setembro de 2009.
No que tange à aquisição de peças, a DRJ esclareceu que a interessada limitou-se
à apresentação das respectivas notas fiscais sem, contudo, demonstrar com clareza o
aproveitamento do crédito dos insumos utilizados, assim como sem retificar os DACON
correspondentes.
Em sede recursal, a recorrente até apresentou cópia da DACON e uma lista com
dados de notas fiscais que supostamente corroboram seu pleito, mas que, no entanto, sem a
apresentação das notas em si, são insuficientes para ratificar o pleito do contribuinte.
Tendo em vista que a recorrente possuía as notas fiscais completas em mãos, mas
se ateve a apresentar planilha de notas sem qualquer valor comprobatório, não há qualquer
sentido em se falar em ofensa à verdade material, ampla defesa e contraditório, como pretende a
recorrente, quando ela mesma se exime de seu ônus de apresentar, no tempo e modo oportunos,
os elementos de prova que possam demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório que
almeja ver reconhecido.
Isso porque, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do
Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados na DACON e mera
lista de notas fiscais não são motivos para garantir uma revisão significativa do Despacho
Decisório.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:

I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901076/2013-89

verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório relevante foi apresentado nos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Régis Venter, Redator resignado.
Cumpre-me redigir o voto vencedor em face do resultado do julgamento em que a
maioria do colegiado votou pela sua conversão em diligências à unidade de origem, nos termos
deste voto.
Cumpre-me redigir o voto vencedor em face do resultado do julgamento em que a
maioria do colegiado votou pela sua conversão em diligências à unidade de origem, nos termos
deste voto.
Como relatado pela conselheira relatora, trata-se de julgar recurso voluntário
interposto contra a decisão da 7a Turma da DRJ/SDR, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade nos termos do voto de e-fls. 33/36.
Conforme consta do despacho decisório de e-fl. 2, emitido eletronicamente pelo
Sistema de Controle de Créditos e Compensação, o crédito pleiteado foi informado no
PER/DCOMP no 34105.39173.281211.1.1.09-7787, tratando-se de pedido de ressarcimento de
créditos de Cofins não-cumulativa vinculados às receitas de exportação, apurados no 3o trimestre
de 2011, no montante original de R$ 366.149,23.
O pedido foi deferido parcialmente, tendo o crédito sido reconhecido no montante
original de R$ 363.511,41. Em face do deferimento parcial, a compensação declarada na Dcomp
no 05288.16889.291211.1.3.09-3076, a partir da utilização do crédito informado, foi também
parcialmente homologada, restando um saldo devedor de débito compensado indevidamente no
montante original de R$ 2.637,82.
Os anexos do mencionado despacho decisório eletrônico encontram-se acostados
às e-fls. 3/5, e demonstram a apuração do crédito reconhecido e a sua utilização para fins de
quitação dos débitos compensados, conforme informados na declaração de compensação
transmitida pela contribuinte a partir do pedido de ressarcimento já identificado.
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 6/8), a manifestante informa que o
crédito glosado refere-se a aquisições de importações de bem do ativo permanente (máquinas
utilizadas no processo produtivo), bem como de peças de reposição para estas máquinas, cujo
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901076/2013-89

crédito fora apropriado em valores inferiores aos devidos, uma vez que não considerou o valor
aduaneiro e sim o mero valor dos produtos nas notas de aquisição. Informa que “calculou a
diferença que fazia jus e apropriou o saldo do crédito em 12 vezes, de janeiro a dezembro de
2011”.
Por ocasião da análise efetuada no julgamento da manifestação de
inconformidade, o relator do voto do processo (em voto acolhido à unanimidade), decidiu por
analisar o crédito que não fora reconhecido pelo batimento eletrônico do PER pelo SCC, à vista
das informações e documentos trazidos pela manifestante, bem como pelo disposto na legislação
regente, concluindo por manter a decisão eletrônica nos seguintes termos conclusivos (e-fl. 36):
(...)
Resta claro, portanto, que os créditos postulados foram calculados sobre o valor
lançado no ativo permanente imobilizado, e não sobre o custo de aquisição
constante do documento fiscal, como suscita a manifestante, e que já foram
apropriados/aproveitados no período de outubro de 2007 a setembro de 2009,
nos mesmos valores postulados na presente contestação, R$ 287.316,45.
Ante o exposto, não há saldo a ser compensado/ressarcido, devendo, por
conseguinte, ser rejeitado o aproveitamento desses créditos no período de julho
a setembro de 2011.
Quanto à aquisição de peças cujos créditos de Cofins se pleiteia, esta ocorreu
em 22/11/2007, 11/08/2009 e 06/04/2011, porém não ficou esclarecido o
motivo do aproveitamento desse crédito ocorrer no período de julho a setembro
de 2011. A interessada limitou-se à apresentação das respectivas notas fiscais
sem, contudo, demonstrar com clareza o aproveitamento do crédito dos insumos
utilizados, assim como sem retificar os DACON correspondentes.
(...)
A recorrente recorre da decisão inicialmente pontuando que “o crédito foi apurado
após a imobilização das máquinas, na proporção permitida pela legislação de regência”,
conforme fundamentado em seu recurso voluntário, cujos termos conclusivos seguem
colacionados (e-fl. 50):

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901076/2013-89

Pois bem.
Sem mais delongas, entendo que a decisão de piso consubstanciou-se em uma
nova decisão acerca do crédito pleiteado, baseada em fundamento diverso daquele que foi
considerado na decisão inicialmente recorrida. Em outros termos, a decisão de piso inovou na
fundamentação jurídica na análise do crédito pleiteado, razão pela qual entendo que não deva
prevalecer.
Com efeito, como oportunamente analisado pela instância recorrida no processo
no 13005.901337/2014-41 (objeto de julgamento na mesma sessão que julgou o presente
processo, e também objeto de julgamento nesta mesma sessão deste colegiado ad quem), tal
como aqui ocorrido, o despacho decisório eletrônico que motivou a instauração do litígio sobre o
qual ora se debruça, não reconheceu a parte do crédito informado na Ficha 16B do Dacon,
relativo a créditos referente a operações de importação.

Isso porque o sistema não estava programado para ler as informações desta ficha,
em razão do entendimento que havia anteriormente, superado pelo novel entendimento esposado
na Solução de Consulta Cosit no 70, de 14 de junho de 2018, que expressamente reconheceu o
direito ao ressarcimento de créditos de PIS e Cofins não-cumulativos relativos a aquisições no
mercado externo (importações).
A meu juízo, tratando-se a espécie de litígio instaurado em razão de indeferimento
de créditos pelo mero batimento eletrônico do SCC, superado o óbice que levou ao deferimento
apenas parcial do crédito pretendido, o processo deva necessariamente retornar à unidade de
origem para que seja enfim procedida a análise do crédito pleiteado, sob pena de supressão de
instância.
Com efeito, se o batimento eletrônico de informações do SCC estivesse
programado para considerar os créditos de importações, como restou posteriormente reconhecido
pela RFB, dois poderiam ter sido os destinos do processamento PER: 1) o deferimento integral
do crédito; ou 2) a seleção do documento para análise fiscal (conforme parâmetros de malha
estabelecidos para aquele processamento).
Neste contexto, em que pese a possibilidade deste colegiado analisar o crédito à
vista das informações que constam do processo, tenho que esta análise encontra o insuperável
óbice da supressão de instância, não observado pela decisão de piso.
Razão pela qual voto no sentido de converter o julgamento em diligências para
que a unidade de origem proceda a análise do crédito pleiteado à vista das informações que
constam do processo, inclusive acerca das constatações postas no julgamento recorrido,
expressamente combatidas pela recorrente, sem prejuízo de outras informações que a autoridade
diligenciadora entenda necessárias ao propósito, demandadas à contribuinte por meio de
intimação fiscal.
Realizada a auditoria, deve a autoridade fiscal manifestar-se, por meio do
competente relatório de auditoria, acerca do montante do crédito que deve finalmente ser
reconhecido à contribuinte, informado no PER no 34105.39173.281211.1.1.09-7787421. Deste
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3002-000.291 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901076/2013-89

relatório deverá ser intimada a contribuinte para, se quiser, sobre ele se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo o prazo, o processo deverá retornar a este colegiado para prosseguir o julgamento
do recurso voluntário, ainda que não haja manifestação da parte.
(assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 83
DF CARF MF
Original